Tribunal: TJBA
Processo: 0000364-07.2012.8.05.0011
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000364-07.2012.8.05.0011

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA OLIVEIRA DOS SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
ITALO PASSOS DE ALMEIDA, ITALO PASSOS DE ALMEIDA, ITALO PASSOS DE ALMEIDA

APELADO: DARILENE DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
NILVO SCHWINGEL, AUGUSTO APARICIO OLIVEIRA SILVA NOVAIS

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DAS SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PROVIMENTO.
I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Francisca dos Santos de Oliveira e Darilene dos Santos contra sentença proferida no bojo de ação de inventário dos bens deixados por Ana Oliveira dos Santos. A decisão recorrida acolheu pedido de sobrepartilha do imóvel denominado Lote nº 536, situado no Povoado de Mandacaru, Zona Rural de Angical/BA. As apelantes alegam nulidade da sentença por ausência de fundamentação e de valoração da prova, bem como a impossibilidade jurídica de sobrepartilha em processo onde não houve partilha anterior homologada.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a validade da sentença que julgou procedente o pedido de sobrepartilha sem apreciação concreta das provas e sem ter havido partilha anterior homologada, requisitos indispensáveis para o reconhecimento da sobrepartilha.

III. Razões de decidir
3. A sentença é nula por ausência de fundamentação, ao não apresentar análise das provas e argumentos das partes, violando o art. 93, IX, da CF e o art. 489, § 1º, do CPC.
4. A sobrepartilha pressupõe a existência de partilha anterior formalmente homologada, o que não ocorreu no caso dos autos, configurando mais uma nulidade da decisão.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para prosseguimento regular do feito.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de fundamentação concreta e de valoração das provas caracteriza nulidade da sentença.
2. A sobrepartilha somente pode ser admitida após partilha regularmente homologada."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº
0000364-07.2012.8.05.0011
, oriunda da
1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Barreiras/Ba
, em que figuram como parte apelante
MARIA FRANCISCA DOS SANTOS DE OLIVEIRA E OUTRA
e como parte apelada
CARLOS PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA